Tribunal: TJMT
Processo: 1023132-94.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023132-94.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), WEBTECH - SOFTWARES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.183.888/0001-70 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1023132-94.2022.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WEBTECH - SOFTWARES E SERVICOS LTDA - EPP

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO (PAR). SANÇÃO - MULTA. LEI ANTICORRUPÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDOS SUSCESSIVOS – DEVOLUÇÃO AO PRIMEIRO GRAU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, para anular multa administrativa imposta no Processo Administrativo de Responsabilização (PAR), sob o fundamento de aplicação retroativa da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

D
efinir se houve aplicação retroativa indevida da Lei nº 12.846/2013 para fundamentar a multa administrativa; e estabelecer se os atos ilícitos ocorreram após a vigência da referida lei;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação da multa administrativa observou a Lei nº 12.846/2013, incidindo exclusivamente sobre condutas ilícitas praticadas após a vigência da referida lei (29-01-2014).

4.

A comissão processante assegurou o devido processo legal, contraditório e ampla defesa à empresa durante o trâmite do Processo Administrativo de Responsabilização (PAR).

5.

A alegação de bis in idem, fundada em multa quitada em Acordo de Colaboração Premiada, demanda apreciação pelo juízo de primeiro grau, por envolver matéria não abrangida pelo apelo do Estado.

6.

A proporcionalidade da penalidade aplicada deve ser reavaliada pelo juízo de origem no exame dos pedidos sucessivos, garantindo a análise completa das teses formuladas na petição inicial.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei nº 12.846/2013 não pode ser aplicada retroativamente para sancionar atos ilícitos praticados antes de sua vigência, mas admite-se sua incidência sobre condutas posteriores devidamente comprovadas.

2.

A imposição de multa administrativa fundada em atos ilícitos ocorridos após a entrada em vigor da Lei nº 12.846/2013 não viola o princípio da irretroatividade.

3.

A análise de alegações relativas ao bis in idem e à proporcionalidade da sanção deve ser realizada pelo juízo de primeiro grau, quando não abrangidas pelo recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II e XXXVI; Lei nº 12.846/2013, arts. 5º e 6º; Lei nº 8.666/1993, art. 88, II e III; CPC/2015, art. 1.013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.909.451/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.03.2021, DJe 13.04.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1023132-94.2022.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WEBTECH - SOFTWARES E SERVICOS LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
(id. 257314178)contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou procedente a
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n° 1023132-94.2022.8.11.0041
, movida por
Webtech - Softwares e Serviços LTDA - EPP
, anulando a multa administrativa de R$ 4.049.985,76 (quatro milhões quarenta e nove mil novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos) imposta no Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) 629846/2019, sob o fundamento de que a penalidade teria sido aplicada de forma retroativa, com base na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) (id. 257314177).

O Estado de Mato Grosso sustenta, em suas razões recursais, que, a sanção administrativa foi corretamente aplicada, observando o devido processo legal, contraditório e ampla defesa; que a responsabilização da Webtech decorre de atos ilícitos praticados até 2014, quando a Lei nº 12.846/2013 já estava em vigor, não havendo que se falar em retroatividade indevida; e que a empresa se beneficiou de fraude em licitações e contratos administrativos prorrogados até 2014, mediante pagamento de propina a agentes públicos, conforme apurado em investigações criminais correlatas, notadamente a "Operação Sodoma II";

Narra que, a independência das esferas penal, cível e administrativa autoriza a aplicação da multa administrativa, independentemente de eventual sanção penal ou acordo de colaboração premiada, que foram considerados apenas os atos praticados no período de 14-3-2014 a 23-12-2015, ou seja, após a vigência da Lei n° 12.846/2013, e que a imputação da multa administrativa se encontra em completa sintonia com o mandamento legal.

Ao fim, requer seja conhecido e provido o apelo, para reformar a sentença de primeiro grau.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada ao id. 257314181, pugnando seja negado provimento ao recurso de apelação, e majorada a sucumbência recursal prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, por entender que a decisão administrativa que impôs a multa não violou o princípio da irretroatividade, pois considerou atos ilícitos praticados após a entrada em vigor da Lei nº 12.846/2013 (id. 260843162).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1023132-94.2022.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WEBTECH - SOFTWARES E SERVICOS LTDA - EPP

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela Antecipada de Suspensão da Exigibilidade de Multa Administrativa, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e declarou a nulidade da multa administrativa de R$ 4.049.985,76 (quatro milhões, quarenta e nove mil novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos) imposta à empresa apelada.

Para contextualização dos fatos reproduzo o relatório da sentença:

A autora narra na inicial que foi submetida a um Processo Administrativo de Responsabilização (PAR), instaurado em 4 de agosto de 2016, posteriormente desmembrado para o Processo nº 629846/2019. Esse processo visava apurar uma suposta fraude no procedimento licitatório relativo ao Edital nº 009/2011/SENAD/SAD, ocorrido em 2011.

A Comissão Processante, fundamentada na Lei nº 12.846/2013, concluiu que a autora teria cometido diversas infrações, incluindo o pagamento de propinas a agentes públicos, fraude no processo licitatório e a obtenção de vantagens indevidas. Baseando-se nesses argumentos, foi proferida a decisão administrativa fixando multa no valor de R$ 4.049.985,76, além de outras sanções.

Para a autora, a decisão administrativa é nula, pois se baseia em infrações ocorridas antes da vigência da Lei nº 12.846/2013, o que configura aplicação retroativa da norma, vedada pelo ordenamento jurídico. Além disso, a autora argumenta que os aditivos contratuais posteriores à adjudicação da licitação de 2011 são meros exaurimentos do ilícito original e não novos atos ilícitos. Essa tese é corroborada por orientação jurídico-normativa da CGU, que considera os aditivos como atos declaratórios da Administração.

Outro ponto levantado pela autora é que a entrega de propina a agentes públicos em 2014 já foi objeto de um Acordo de Colaboração Premiada com o Ministério Público Estadual, no qual a autora foi penalizada com uma multa de R$ 300.000,00, devidamente quitada. Aplicar uma nova multa pela mesma conduta constitui bis in idem.

Ademais, a requerente argumenta que o valor da multa de R$ 4.049.985,76 é desproporcional e exorbitante, considerando que a infração já foi sancionada no âmbito do Acordo de Colaboração Premiada.

Diante desses fatos, a autora solicitou a este juízo concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa administrativa de R$ 4.049.985,76 durante a tramitação desta demanda, uma vez que a manutenção da exigibilidade comprometeria a obtenção de certidões negativas, essenciais para a execução de contratos vigentes com diversos entes públicos.

No mérito, a autora pleiteou a declaração de nulidade da multa administrativa de R$ 4.049.985,76 aplicada no PAR 629846/2019, afastando em definitivo a imputação da penalidade fundamentada na Lei nº 12.846/2013. Em pedido sucessivo, considerar a multa como já imputada e quitada no Termo de Acordo de Colaboração Premiada. Ainda em pedido sucessivo, ajustar a penalidade ao mesmo patamar da multa aplicada no Termo de Acordo de Colaboração Premiada, garantindo a coesão entre os órgãos de controle (PGE, CGE, MPE e TCE).

Como dito, a sentença julgou procedente os pedidos da petição inicial, e anulou a multa imposta no valor de R$ 4.049.985,76 (quatro milhões quarenta e nove mil novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos) por entender que a decisão administrativa impugnada incluiu no cálculo da multa infrações que ocorreram antes da vigência da Lei nº 12.846/2013 (vigência em 29 de janeiro de 2014), e que houve violação aos princípios da proporcionalidade e da irretroatividade.

De plano, consigna-se que o controle judicial sobre decisões administrativas deve limitar-se à análise de eventuais ilegalidades, sem interferir no juízo discricionário da Administração Pública quanto à gestão de seus interesses ou ao mérito dos atos praticados, como aspectos de conveniência, oportunidade ou justiça. Qualquer intervenção além desse limite afrontaria o princípio da separação dos poderes previsto na Constituição.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
. PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA E ANOTAÇÃO NO CADASTRO DO SICAF, DETERMINADOS NO BOJO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 1.
A intervenção do Poder Judiciário em relação às soluções alcançadas em processos administrativos deve limitar-se a analisar eventuais ilegalidades, não se podendo interferir na discricionariedade da Administração quanto à gestão de seus interesses ou no mérito de suas decisões administrativas (conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato), sob pena de ferir o princípio constitucional da separação dos poderes
. 2. A penalidade de advertência aplicada e a consequente anotação no cadastro do SICAF foram tomadas no bojo de processo administrativo que goza da presunção de legitimidade e veracidade. 3. Considerando que o próprio agravante ressalta que teve oportunidade de se manifestar de forma robusta no bojo do processo administrativo, adequada se mostra a decisão que indeferiu o pedido liminar consistente na suspensão da penalidade de advertência aplicada e na exclusão do referido apontamento do cadastro do SICAF. 4. Na avaliação do pedido de tutela de urgência não cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo juízo na prolação da sentença, após a devida instrução processual, mormente para questões que demandam produção e análise de provas. 5. Negou-se provimento ao agravo.
(TJ-DF 07226641720208070000 DF 0722664-17.2020.8.07 .0000, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 07/10/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei).

A controvérsia recursal se cinge à validade da multa administrativa aplicada pelo Estado de Mato Grosso à Webtech, considerando se houve aplicação retroativa da Lei nº 12.846/2013 e se os atos ilícitos praticados pela empresa ocorreram após a vigência da referida lei.

Após detida análise dos autos, verifico que os fundamentos da sentença devem ser reformados, pelos motivos a seguir expostos.

O Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) nº 629846/2019 garantiu amplo contraditório e direito de defesa à empresa.

A comissão processante concluiu que a Webtech se beneficiou financeiramente de um esquema de fraude a licitações e contratos administrativos, prorrogando indevidamente contratos até o ano de 2014, mediante pagamento de propina a agentes públicos.

Tais fatos foram corroborados pelo próprio representante legal da empresa, Júlio Minoru Tsujii, em confissão realizada no âmbito da Operação Sodoma II, além de ser objeto de ação penal específica.

Restou demonstrado que o contrato n° 024/2011/SAD permaneceu vigente até 06-06-2015, em decorrência de 03 prorrogações.

No relatório conclusivo da Comissão de Processamento do PAR constou que
havendo condutas ilícitas praticadas durante o ano de 2014, entende-se possível a incidência da Lei anticorrupção apenas e tão somente em relação a essas condutas, pois, as anteriores a 29-01-2014, data da vigência da Lei, não podem ser alcançadas

A Procuradora do Estado opinou pela legalidade parcial, para afastar a responsabilidade administrativa da Lei anticorrupção em relação as condutas praticadas antes da vigência da norma (29-01-2014) de modo que haja a aplicação de sanção apenas em relação as condutas posteriores a essa data.

Depreende-se que, a Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, ao decidir o Processo Administrativo de Responsabilização nº 629846/2019, concluiu que a empresa apelada incorreu nos ilícitos administrativos descritos nos incisos II e III do artigo 88 da Lei nº. 8.666/1993 e no inciso I e nas alíneas “a” e “d” do inciso IV do artigo 5º da Lei nº. 12.846/2013, aplicando à apelada a
pena de multa administrativa
, no valor de R$ 4.049.985,76 (quatro milhões, quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos), a
pena de

publicação extraordinária
da decisão condenatória, nos termos do §5º do artigo 6º da Lei nº. 12.846/2013 e
pena de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
por dois anos e enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de dois anos, pois praticou atos ilícitos visando frustrar o objetivo da licitação (caráter competitivo) e demonstrou não possuir inidoneidade para contratar com a Administração Pública, quando negociou (prometeu) e pagou vantagem indevida aos agentes públicos, obtendo o benefício de ser adjudicada a licitação e contratada pelo Poder Executivo Estadual no período de 2011 a 2015. E, ainda, o dever de ressarcir os prejuízos causados ao Poder Executivo, por execução de serviços não comprovada.

Em decisão proferida, em 7-12-2021, o Governador do Estado de Mato Grosso, acolheu as recomendações exaradas pela Procuradoria-Geral do Estado no Parecer nº. 028/P/2021, e deu parcial provimento ao recurso para
afastar a sanção de declaração de inidoneidade
, mantendo integralmente as demais sanções aplicadas no PAR, em todos os seus termos. (
id. 257313713 - Pág. 1 a 8)

Na referida decisão, o Governador pontuou categoricamente que
houve a correta delimitação do período passível de sanção a partir da vigência da lei anticorrupção – 14-03-2014 a 23-12-2015
, vejamos:

“Assim, tem-se que a condenação não considerou os ilícitos praticados em data anterior a vigência da norma, portanto, não houve aplicação retroativa da lei anticorrupção, em consonância com o entendimento exarado pela Procuradoria-Geral do Estado no parecer 124/134.

Apesar de a decisão não ter sido expressa sobre este ponto, como deveria, e acabou por gerar duvidas à embargante, é forçoso reconhecer que afastou a responsabilidade em relação aos fatos anteriores à vigência da norma, na medida em que restringiu o período temporal, conforme trechos transcritos. (...)”

Insta esclarecer que as disposições normativas da Lei Anticorrupção somente entraram efetivamente em vigor no ordenamento pátrio no dia 29-01-2014, data a partir da qual os entes federados passaram a deter, efetivamente, competência para instaurar e julgar processos administrativos de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica.

Entretanto, a multa imposta à Webtech não decorre de fatos ocorridos antes de 2014.

O Estado de Mato Grosso demonstrou que a empresa continuou a praticar atos ilícitos após a vigência da Lei nº 12.846/2013, especificamente na prorrogação fraudulenta de contratos administrativos até dezembro de 2014, no recebimento de valores indevidos da Administração Pública entre 2014 e 2015, e pagamentos ilícitos a agentes públicos ocorridos em 2014.

A Procuradoria-Geral do Estado destacou, em parecer técnico, que a base de cálculo da multa administrativa foi composta apenas pelos valores recebidos pela empresa a partir de 2014, afastando qualquer alegação de retroatividade indevida.

Portanto, não há que se falar em aplicação retroativa da norma sancionadora, pois a penalidade incidiu sobre condutas praticadas na vigência da Lei nº 12.846/2013.

Inobstante, penso que não é o caso de análise dos pedidos sucessivos da ação anulatória, mas, sim, de devolução dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para apreciação
dessas teses, especialmente quanto à alegação de que a multa, em razão do ato de improbidade, já foi imputada, implementada e quitada no Termo de Acordo de Colaboração Premiada, bem como para analisar o pedido de adequação da penalidade aos mesmos parâmetros da multa aplicada no referido acordo, garantindo a atuação coesa dos órgãos de controle.

Isso porque, o recurso de apelação foi interposto pelo Estado de Mato Grosso e dentro do âmbito da devolução, o Tribunal poderá apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença recorrida, mas a extensãodo que será analisado é definida pelo pedido do recorrente.
Em seu julgamento, o acórdão deverá se limitar a acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo apelante
, para que não haja ofensa ao princípio da disponibilidade da tutela jurisdicional e o da adstrição do julgamento ao pedido.
(Informativo nº. 690, de 29 de março de 2021, do Superior Tribunal de Justiça).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. ART. 1.013. APELAÇÃO.
EFEITO DEVOLUTIVO. EXTENSÃO DA DEVOLUTIVIDADE DETERMINADA PELO PEDIDO RECURSAL.
CAPÍTULO NÃO IMPUGNADO. TRÂNSITO EM JULGADO. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. CONTRADITÓRIO. INDISPENSABILIDADE. NÃO ACEITAÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO DA "DECISÃO-SURPRESA".

1. A apelação é interposta contra sentença, podendo compreender todos ou apenas alguns capítulos da decisão judicial recorrida, a depender da delimitação apresentada pelo recorrente em sua petição, que vincula a atuação do órgão adquem na solução do mérito recursal.

2. O efeito devolutivo da apelação define o que deverá ser analisado pelo órgão recursal. O "tamanho" dessa devolução se definirá por duas variáveis: sua extensão e sua profundidade. A extensão do efeito devolutivo é exatamente a medida daquilo que se submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem.

3.
No âmbito da devolução,
o tribunal poderá apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença recorrida, mas a extensão do que será analisado é definida pelo pedido do recorrente. Em seu julgamento, o acórdão deverá limitar-se a acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo apelante, para que não haja ofensa aos princípios da disponibilidade da tutela jurisdicional e o da adstrição do julgamento ao pedido.

4. O diploma processual civil de 2015 é suficientemente claro ao estabelecer que "a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada", cabendo ao órgão ad quem apreciar e julgar "todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas,
desde que relativas ao capítulo impugnado"
(§ 1º do art. 1.013 do CPC/2015).

5. Sobre o capítulo não impugnado pelo adversário do apelante, podendo a reforma eventualmente significar prejuízo ao recorrente, incide a coisa julgada. Assim, não há pensar-se em reformatio in pejus, já que qualquer providência dessa natureza esbarraria na res iudicata.

6. Ao tribunal será permitido julgar o recurso, decidindo, desde logo, o mérito da causa, sem necessidade de requisitar ao juízo de primeiro grau manifestação acerca das questões. Considera-se o processo em condições de imediato julgamento apenas se ambas as partes tiveram oportunidade adequada de debater a questão de mérito que será analisada pelo tribunal.

7. A utilização pelo juiz de elementos estranhos ao que se debateu no processo produz o que a doutrina e os tribunais, especialmente os europeus, chamam de "decisão-surpresa", considerada inadmissível, tendo em conta a compreensão atual do contraditório.

8. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.909.451/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 13/4/2021). [Destaquei].

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
, reformando a sentença recorrida para afastar a declaração de nulidade da multa administrativa imposta no Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) nº 629846/2019 e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para apreciação dos pedidos sucessivos formulados na petição inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025